Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-03.2025.8.11.0019
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-03.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 703.956.871-36 (APELANTE), ARTHUR DIAS COLOMBARI - CPF: 086.093.779-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DOCUMENTOS HÁBEIS APRESENTADOS COM A INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por réu em ação monitória, inconformado com sentença que julgou improcedentes os embargos e, por conseguinte, constituiu título executivo judicial com base em documentos apresentados pela cooperativa autora.

2.

O embargante alegou inépcia da inicial, ausência de prova escrita da dívida, prática de juros abusivos e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

3.

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia, reconheceu a suficiência da prova documental e considerou desnecessária a produção de outras provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para constituição do título executivo judicial em sede de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia é documental, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, conforme previsão dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
4. O magistrado pode indeferir prova pericial quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
5. A documentação apresentada — termo de adesão, faturas, extratos e memórias de cálculo — é idônea e atende aos requisitos legais da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 347 do STJ.
6. O apelante não apresentou prova capaz de desconstituir os documentos juntados, limitando-se a alegações genéricas.
7. Não configurado cerceamento de defesa nem irregularidade nos encargos contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente. 2. É possível a constituição de título executivo judicial em ação monitória com base em contrato eletrônico e documentos que comprovem a contratação, a inadimplência e a evolução do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370 e 700; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.08.2015; STJ, REsp 925.584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; Súmula 347 do STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1002670-54.2023.8.11.0018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Pablo Oliveira Santos contra a sentença proferida nos autos da ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e, por consequência, procedente a ação, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 27.629,17, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em sede de embargos, o apelante suscitou a inépcia da inicial, sustentando a ausência de contrato assinado que fundasse a cobrança promovida na ação monitória. No mérito, defendeu a inexistência de prova escrita apta a embasar o pedido monitório, impugnou a clareza dos demonstrativos apresentados, e questionou a própria contratação dos empréstimos e do cartão de crédito, além de apontar genericamente a prática de juros abusivos e a cobrança de encargos ilegais. Invocou o Código de Defesa do Consumidor, postulando a inversão do ônus da prova, e requereu a produção de prova pericial contábil para apuração da legalidade das cobranças.

A parte autora, apesar de regularmente intimada, não apresentou resposta aos embargos.

A sentença impugnada rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, considerando idôneos os documentos apresentados com a exordial (termo de adesão, faturas, extratos e memórias de cálculo), e deferiu a justiça gratuita ao embargante. No mérito, entendeu comprovada a relação jurídica e o débito, reputando desnecessária a produção de prova pericial. Condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e, no mérito, destaca a ausência de liquidez e certeza do crédito exigido, bem como na violação à boa-fé contratual e à função social do contrato. Requer, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma com a improcedência da ação.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Alega que os documentos apresentados são suficientes para embasar a pretensão monitória e refuta a alegação de necessidade de prova pericial. Sustenta, ainda, que o recurso seria meramente protelatório e que o apelante não faz jus à justiça gratuita, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminares

Impugnação à Justiça Gratuita

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprove impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O § 3º do artigo 99 do CPC dispõe que: “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”, salvo se houver elementos nos autos que afastem essa presunção.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a falsidade das afirmações do apelante ou a existência efetiva de recursos suficientes e disponíveis para suportar as despesas processuais.

Rejeito, portanto, a impugnação.

Cerceamento de defesa

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa somente pelo julgamento antecipado da lide. A matéria em discussão é essencialmente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o adequado deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outras provas.

O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando já formada sua convicção sobre os fatos relevantes para o julgamento, conforme artigos 355, I e 370, ambos do CPC. Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2.O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Rejeito a preliminar.

II – Mérito

Delimita-se a controvérsia recursal em torno da legalidade da sentença que, ao julgar improcedentes os embargos monitórios, acolheu a pretensão da parte autora com base em prova documental, indeferindo a produção de prova pericial contábil requerida pelo réu. A insurgência recursal volta-se, pois, ao reconhecimento de cerceamento de defesa, à ausência de elementos suficientes para constituição de título executivo judicial, bem como à suposta abusividade dos encargos contratados.

Na origem, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT propôs ação monitória contra Pablo Oliveira Santos, objetivando a cobrança de R$ 27.629,17, valor referente a débitos decorrentes de utilização de cartão de crédito e de três operações de crédito distintas. Para instruir o pedido, apresentou termo de adesão, faturas vencidas, extratos bancários e memórias de cálculo atualizadas, sustentando a inadimplência do requerido.

A sentença acolheu integralmente a pretensão inicial, julgando improcedentes os embargos.

Quanto à documentação hábil a instruir a ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "
não necessita 'ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
(...)" (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012).

A Súmula n. 247 do STJ estabelece que “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
.”.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, conforme se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO FUNDAMENTADO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO - MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA – REQUISITOS DA DEMANDA PRESENTES – ARTIGO 700 DO CPC E SÚMULA N. 347 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC, PELO RÉU/APELANTE - EMBARGOS À MONITÓRIA IMPROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” (Súmula n. 347 do STJ). Se as arguições apresentadas nos Embargos à Monitória não são suficientes para desconstituir o título, deve ser mantida a sua improcedência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1002670-54.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Já a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e utilização, bem como, juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a monitória.
(N.U 1041587-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) (N.U 1035115-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Nesse contexto, a análise detida do processo revela que a cooperativa autora instruiu adequadamente a inicial com documentação suficiente para demonstrar a existência, origem e evolução do débito, conforme proposta de abertura de conta, faturas de cartão de crédito, extratos da conta corrente do apelante e cálculos do débito.

Quanto à contratação do cartão de crédito, o autor apresentou a proposta de admissão e de abertura de conta e termo de adesão e solicitação de cartão de crédito internacional, assinadas pelo apelante (IDs 194568297 e 194568298)

A ocorrência dos débitos relativos ao Cartão de Crédito veio comprovada pelas faturas acostadas ao ID 333083464, em que constam expressamente os encargos cobrados e respectivos índices, e no cálculo dos débitos (ID 333083468).

Além da contratação, há os extratos da conta corrente que demonstram a liberação de crédito diretamente na conta corrente do apelante (ID 333083463), assim como a evolução dos débitos (IDs 333083465 a 333083467).

Relevante notar que a apelante não apresentou qualquer elemento que indique incorreção nos cálculos apresentados pela cooperativa ou abusividade nos encargos aplicados, limitando-se a argumentar genericamente sobre a ausência de informações sobre os débitos e aplicação de juros abusivos. No entanto, como visto, a documentação apresentada pela cooperativa é robusta e suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como a origem e evolução do débito, com clara indicação das taxas e encargos aplicados.

O embargante não enfrentou o conteúdo dos documentos apresentados pela cooperativa, que comprovam a efetiva contratação dos serviços e os encargos cobrados.

Assim, não foi demonstrando qualquer prejuízo concreto à sua defesa com o julgamento antecipado da lide, assim como não foram apresentados elementos mínimos acerca da alegada abusividade dos encargos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026